Tribunal: STF
Processo: AI 421868
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-30
Data de publicação: 2008-09-30

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Superior
   Tribunal de Justiça. Aferição da admissibilidade dos recursos de
   sua alçada. Matéria processual civil. Ofensa reflexa à
   Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.